Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746984-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA, ANDERSON PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO LIMA DA SILVA, RUBIA PRADO GUIMARAES D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 53038745) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pela agravada, CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel registrado sobre a matrícula no 314.308 (apartamento 2.405), por considerar que a mencionada unidade habitacional retornou à esfera patrimonial da empresa, após realização de distrato do contrato de compra e venda então mantido com o segundo agravado, ANDERSON PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA. Confira-se o teor da decisão recorrida: “(...) A credora requer a penhora do APARTAMENTO No 2405, bem como a penhora dos aluguéis do referido imóvel. Para tanto, junta documento novo apresentado nos autos do AGI n. 0733793-14.2023.8.07.0000 pelo terceiro embargante Anderson Paulo, no qual o mesmo informa o distrato do contrato de compra e venda do APARTAMENTO No 2405, VAGA DE GARAGEM No 88, BLOCO ‘B’, LOTES No 3,5 E 7, RUA 7 NORTE, ÁGUAS CLARAS. O documento ID 171583750 estabelece o retorno do imóvel ao patrimônio da executada BOULEVARD EMPREENDIMENTOS que, assim, se sub-roga nos direitos de locador no contrato de locação firmado entre o Sr. Anderson e a inquilina Sra. Roberta. Pois bem. Em razão de fato novo devidamente comprovado, defiro: a) a penhora dos aluguéis no valor de R$ 1.400,00 mensais, conforme contrato de locação ID 171583751. Expeça-se mandado de intimação à inquilina Roberta do Nascimento Silva (dados no documento ID 171583751) para que deposite o valor do aluguel neste Juízo; b) a penhora sobre o imóvel APARTAMENTO No 2405, VAGA DE GARAGEM No 88, BLOCO ‘B’, LOTES No 3,5 E 7, RUA 7 NORTE, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, objeto da MATRÍCULA No 314308 do 3o OFÍCIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, de propriedade de BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CPF/CNPJ: 10.227.167/0001-43. Lavre-se termo de penhora. Nomeio como depositário a devedora. (...) Intime-se o devedor para, querendo, impugnar a penhora. A intimação deverá ser feita por intermédio do patrono da parte devedora ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do NCPC. Após, expeça-se mandado de avaliação do bem, intimando-se as partes, por intermédio de seus advogados, para ciência. Por fim, não havendo impugnação, às providências para o leilão judicial. (...)” Nas razões recursais de ID 53038740, tece retrospecto de deferimentos de penhoras sobre imóveis, posteriormente, desconstituídas. Quanto à constrição do imóvel ora questionado, registrado sob a matrícula no 314.308, destaca já ter sido objeto de penhora anteriormente nos autos, o que ensejou a interposição de embargos de terceiros por ANDERSON, adquirente do bem, de no “0712962-39.2023.8.07.0001, o qual teve sua liminar concedida, determinando a suspensão da ordem de penhora nos autos principais.” Sobrestada a possibilidade de realizar atos expropriatórios sobre o bem (mat. no 314.308), a parte exequente requereu “a substituição da penhora recaída sobre o imóvel (id. 143475153 e 143728470) para os direitos creditórios da Agravante decorrente da promessa de compra e venda do referido imóvel e determinação da expedição do mandado respectivo a fim de intimar o Sr. Anderson a realizar os depósitos judiciais do aluguel da unidade em questão”, o que foi indeferido. Irresignada, CRISTIANE HARUMI recorreu. Pontua que, no agravo de instrumento interposto por CRISTIANE (AGI no 0733793-14.2023.8.07.0000), o recorrido ANDERSON instruiu suas contrarrazões com “documentação apócrifa (sem assinatura da construtora), alegando que, supostamente, teria distratado a promessa de compra e venda, estando o bem de mat. 314.308 disponível para penhora nos autos do cumprimento de sentença”. Aduz que, ato contínuo, a credora peticionou no bojo do cumprimento de sentença, “anexando a mesma documentação apócrifa (distrato), requerendo a imediata reconstituição da penhora, além de pugnar pela penhora do suposto crédito da Boulevard, ora Agravante, em decorrência da locação realizada à terceiros”, o que foi deferido e ora se pretende a reforma. Refuta a conclusão de que existiu distrato válido firmado entre as partes, uma vez que o referido instrumento “não foi assinado pela Construtora Agravante e muito menos foi transacionado os termos mencionados com o Agravado (Anderson)”, sustentando inexistir fundamentação para a desconstituição da compra e venda pactuada. Assevera não possuir participação no contrato de locação do bem (apartamento 2.405, mat. no 314.308) e ser improcedente a penhora de crédito da construtora agravante, sob o pretexto de se tratar de valor do aluguel. Por fim, defendendo a presença dos seus pertinentes pressupostos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a fluência dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento, para que seja desconstituída a nova penhora do imóvel registrado sob a mat. 314.308, por não ter sido o bem reintegrado ao seu patrimônio, e, pelo mesmo motivo, uma vez que não detém a posse da unidade habitacional locada, que seja afastada a possibilidade de constrição de crédito da agravante. Preparo recolhido (ID 53038746). Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 53038746), afere-se que o agravo de instrumento é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial e na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual “[n]a fase de cumprimento de sentença, não há óbice à interposição direta do recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bens sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no art. 525, §11, do CPC” (vide REsp no 2.023.890), garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. A irresignação da parte agravante funda-se, essencialmente, na alegada invalidade do instrumento de distrato apresentado pelo agravado ANDERSON e na consequente inexistência de desconstituição do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Por conseguinte, a construtora recorrente sustenta não ser cabível o deferimento de nova penhora sobre o apartamento no 2405 e a vaga de garagem no 88, Bloco ‘B’, Lotes no 3, 5 e 7, Rua 7 Norte, Águas Claras - DF, objeto da matrícula no 314.308 do 3o Ofício de RIDF, uma vez que o referido imóvel não integra mais o patrimônio da parte recorrente, desde que foi alienado a ANDERSON. Pois bem. Da apreciação da documentação trazida na origem, ainda que em sede liminar, pode-se constatar indícios suficientes da probabilidade do direito alegado, porquanto, de fato, o intitulado “Instrumento Particular de Rescisão de Promessa de Compra e Venda para aquisição de imóvel Unidade 2405 – Edifício TORRE B do empreendimento MAX HOME &amp; MALL BOULEVARD EMP IMOB LTDA”, constante do ID 53038742, foi assinado unicamente pelo recorrido ANDERSON PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA. Assim, tendo em vista os elementos probatórios carreados aos autos, à primeira vista, abstraída qualquer consideração acerca do mérito, o provimento do recurso se mostra razoavelmente provável. Constata-se a verossimilhança das alegações do agravante, quanto à invalidade ou, pelo menos, incompletude do instrumento de distrato apresentado pelo então comprador do imóvel penhorado (ANDERSON), o que somente haverá como se apurar em cognição exauriente, depois de facultado o contraditório e a ampla defesa à parte adversa. Além disso, também milita em favor da tutela de urgência requerida em sede recursal o fato de que a manutenção dos efeitos da decisão que determinou a penhora sobre o imóvel pode acarretar o prosseguimento, não apenas dos atos constritivos, mas, também, dos atos expropriatórios do bem, podendo causar prejuízos de difícil reversão. Assim, presentes elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, recomendada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida pretendida. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso à baila. Comunique-se ao Juízo da causa, solicitando que preste as informações que considerar necessárias ao deslinde do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, e as que, eventualmente, informem a superveniente perda do objeto ou do interesse recursal. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator